Tribunal: TCU
Processo: 020.837/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9795/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de aposentadoria a Elizio Alves Sinfronio, emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades os proventos do interessado, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; considerando que o fundamento legal da aposentadoria exige o cálculo inicial dos proventos pela média das remunerações (art. 40, §1o, inciso III, alínea "a" (redação dada pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004); considerando que, nos termos do art. 1o da Lei 10.887/2004, os proventos da espécie devem corresponder à média aritmética simples das 80% maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculada; considerando que, por meio do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o Tribunal fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações; considerando, ainda, que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 15 da Lei 10.887/2004 ou §7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Elizio Alves Sinfronio, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.837/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elizio Alves Sinfronio (XXX.865.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo dos proventos do interessado, observando, principalmente, o disposto nos arts. 1o e 15 da Lei 10.887/2004 e no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;